Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702429-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CIBELE DA COSTA VELOSO CABRAL D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no autos n 0714043-35.2024.8.07.0018, na qual não foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento que "o excesso apontado pelo DF adveio dos equívocos por ele cometidos em seu cálculo, ao deixar de utilizar o valor correto adimplido à credora no mês de janeiro/2025, assim como o valor adimplido a título de GAPED. Logo, as irregularidades aventadas pelo executado não se constatam." Consoante disposto nos arts. 12 e 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais compete à turma recursal julgar agravo de instrumento contra decisão "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Assim, incompetente esta Turma Recursal para apreciação do recurso. Remetam-se os autos a uma das Turmas Cíveis. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito